Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707344-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SIMEAO NETO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto para determinar o recálculo da condenação em face da Fazenda Pública pelo índice IPCA-E, a partir de 30/06/2009, em substituição à taxa TR. A decisão ID 33857065 deferiu a liminar para “determinar a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009”. Na petição ID 34168168 a parte agravante informa que o juízo de origem, ao encaminhar os autos à Contadoria Judicial, condicionou a expedição do precatório/RPV ao julgamento do mérito, conforme decisão colacionada a seguir (ID 119920493, autos originais): "A parte credora interpôs agravo de instrumento n. 0707344-53.2022.8.07.0000 (ID 119728254), a fim de ver retificado o índice de correção do débito, aplicando-se o IPCA-E. Ao referido recurso foi concedido efeito suspensivo. Nesse contexto, diante da concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto pelo credor, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do cálculo do débito, o que deverá ser feito em conformidade com o disposto na sobredita decisão do recurso. Vindo cálculos, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Com relação ao valor do crédito principal, em sendo o caso inicialmente de pagamento por RPV, indefiro sua expedição, uma vez que premente que se aguarde o julgamento do AGI interposto pelo credor, visto que em sendo provido, o exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados na inicial ultrapassam o valor de 10 salários mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV's, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. Intime-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2022 14:02:07. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito" Para tanto, o agravante sustenta (ID 34168168, p. 5): “Isto porque, uma vez que fora concedida a tutela recursal do referido recurso no sentido de determinar a remessa dos autos à d. contadoria judicial para a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, deveria o juízo fazendário ter ordenado o prosseguimento do feito com todos os atos necessários à satisfação das parcelas devidas e não condicionar a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado do agravo”. É o relatório. Decido. Consultando os autos originais, verifico que o agravante juntou a petição ID 120748094 na origem, informando que “renuncia, unicamente para fins de requisição de pequeno valor, a parte do seu crédito principal que excede a 10 (dez) salários mínimos, tornando, assim, incontroversa a forma requisitória”. Assim, embora o pedido não tenha sido apreciado pelo juízo na origem, tenho que a parte expressamente renunciou aos valores excedentes ao RPV, optando, deliberadamente, pela expedição da RPV. Portanto, julgo não haver óbice à expedição da RPV quando do retorno dos autos da Contadoria Judicial, pois o agravante já renunciou aos supostos valores eventualmente excedentes, o que evita o fracionamento do precatório em duas requisições de pequeno valor, motivo da cautela pelo juízo na origem. Além disso, não há previsão legal para a suspensão da execução definitiva, devendo o feito seguir com seu curso natural, notadamente porque a correção monetária é questão acessória ao valor principal devido (atualização do valor). Ademais, saliento não se tratar de ampliação do objeto recursal, mas de esmiuçamento das consequências práticas da decisão anteriormente proferida, conforme determina o art. 20 da LINDB. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o prosseguimento do feito até a satisfação da dívida, após o retorno dos autos da Contadoria Judicial, em atenção à renúncia dos valores excedentes à requisição de pequeno valor pela parte na petição ID 120748094 dos autos originários. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador